Tribunal: TJMT
Processo: 1010243-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010243-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO BRANCO JUNIOR - CPF: 023.614.818-47 (ADVOGADO), UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 60.732.997/0001-04 (AGRAVANTE), WILSON RODRIGUES - CPF: 571.263.131-87 (AGRAVADO), EMERSON ROZENDO PORTOLAN - CPF: 518.869.361-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010243-71.2021.8.11.0000

Agravo no 1010243-71.2021.811.0000

Agravante:
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

Agravado:
Wilson Rodrigues

EMENTA:

AGRAVO
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DA EXECUATADA AGRAVANTE PARA QUE O ABATIMENTO DO VALOR DA TAXA DE ADESÃO AO CONSÓRCIO SEJA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU SEJA, ANTES DE SER CALCULADO O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO IMPUGNADA QUE, AO DECIDIR CONFORME A SENTENÇA E O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, CONCLUIU QUE O ABATIMENTO É SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CONCLUSÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE NÃO FOI CONTRÁRIA AO PEDIDO FEITO PELA DEVEDORA RECORRENTE.

Não verificada que a decisão impugnada tenha decidido contrariamente a tese da parte recorrente, é de ser mantida por não ser sucumbente e, inclusive, por falta de interesse de recurso à recorrente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010243-71.2021.8.11.0000

Agravo no 1010243-71.2021.811.0000

Agravante:
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

Agravado:
Wilson Rodrigues

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

contra decisão proferida pelo juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (
extraído de Ação de Restituição de Valores em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0008513-34.2012.8.11.0040, código n.o 96551
)
apresentado por
Wilson Rodrigues

em face de
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada
Unifisa
, aqui agravante, e determinou que o abatimento da taxa de adesão ao consórcio seja feita sobre a condenação
.

Por fim, determinou a intimação do exequente para apresentar planilha de débito atualizada, acrescido do valor da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.

A executada, aqui recorrente, alega que embora a decisão impugnada tenha acolhido sua tese de desconto, da condenação, do valor da taxa de adesão, deixou, entretanto, de determinar que ocorra antes de ser apurado o valor dos honorários advocatícios devidos.

Verifica-se tratar de Cumprimento de sentença de Honorários Advocatícios no valor, atualizado, de R$8.804,23 em que a executada, sustentou ser a dívida no valor de R$954,13 e haver, portanto, excesso de execução decorrente da alegada inclusão no cálculo, de errada data de inicio dos juros remuneratórios/correção monetária, bem como por ter deixado de considerar o desconto da taxa de adesão.

O recurso é, portanto, contra a parte da decisão que a executada, aqui agravante, alega que, embora tenha admitido ser caso de abatimento da taxa de adesão, não acolheu, entretanto, seu pedido
de abatimento imediato
, ou seja,
antes de ser feito o cálculo dos honorários advocatícios exequendos
.

Após discorrer sobre a taxa de adesão, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 92163452).

Contraminuta no id. 93113963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010243-71.2021.8.11.0000

Agravo no 1010243-71.2021.811.0000

Agravante:
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

Agravado:
Wilson Rodrigues

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.

contra decisão proferida pelo juízo da
1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios (
extraído de Ação de Restituição de Valores em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0008513-34.2012.8.11.0040, código n.o 96551
)
apresentado por
Wilson Rodrigues

em face de
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
DECISÃO AGRAVADA
:
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada
Unifisa
, aqui agravante, e determinou que o abatimento da taxa de adesão ao consórcio seja sobre a condenação
.

Por fim, determinou a intimação do exequente para apresentar planilha de débito atualizada, acrescido do valor da multa de 10% prevista no art. 523, §1o, do CPC.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de acolher a tese da executada, aqui agravante, de que o abatimento do valor da taxa de adesão ao consórcio seja feito antes de se calcular o valor dos honorários advocatícios
.

Cuida-se, pois,
na origem
, de
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
(
extraído de Ação de Restituição de Valores em fase de Cumprimento de Sentença n.o 0008513-34.2012.8.11.0040, código n.o 96551
)

no valor de R$8.804,23
, apresentado por
Wilson Rodrigues
, aqui agravado, em face de
Unifisa-Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
, aqui agravante.

A executada,
Unifisa
, aqui agravante, em sede de impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentou excesso de execução, decorrente da alegada inclusão no cálculo, de errada data de inicio dos juros remuneratórios/correção monetária, bem como por ter deixado de considerar o desconto da taxa de adesão e ser, portanto, a dívida, de apenas R$954,13.

A decisão impugnada
acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada
Unifisa
, aqui agravante, na parte que diz respeito a alegação sobe o inicio dos juros de mora e da correção monetária.

Quanto ao pedido de abatimento do valor da taxa de adesão antes de ser calculado o valor dos honorários advocatícios devido ao patrono do exequente agravado, , a decisão impugnada consignou:

“
Quanto à taxa de adesão,
RESSAI DOS AUTOS QUE DEVE SER DESCONTADA
DA CONDENAÇÃO
, consoante expressamente determinado em decisão de fl. 125-126.”
(grifei).

A devedora dos Honorários Advocatícios,
Unifisa
, aqui agravante, irresigna com o comando da decisão que sustenta não ter acolhido sua tese de que o abatimento da taxa de adesão deve ser feito antes de ser calculado o valor dos honorários advocatícios, isso porque se calculado antes, haverá redução do valor da divida e, por consequência.

Pois bem.
A sentença, que deu origem a este Cumprimento, assim decidiu:

“
Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
CONDENANDO A RECLAMADA AO PAGAMENTO À PARTE AUTORA DA QUANTIA DE R$ 37. 718,00
, referente aos contratos n. 116227, 1162200 e 116226 – Grupo 0707, devidamente corrigidos desde o efetivo desembolso (Súmula 35 do STJ) e com juros de 1% ao mês, no prazo de 30 dias do encerramento do grupo,
ABATIDOS OS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO
de taxa de administração,
TAXA DE ADESÃO
, seguro e cláusula penal em 2%, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Tendo em vista que houve sucumbência reciproca condeno as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes no importe de R$ 7.000,00, dos quais caberá aos autores o pagamento de 50% (suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do NCPC) e, o restante, isto é, 50%, ao réu, nos termos do art. 86, do NCPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
” (grifei).

E o acórdão da Apelação no 113450/2017, julgada em 29.11.2017, assim concluiu:

“
Isto posto,
dá-se provimento ao apelo apenas para reformar o comando da sentença impugnada, quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, a fim de que arbitrá-los no percentual de 15% sobre o valor da condenação (§2o, do art. 85, do Novo CPC). Mantém-se os demais termos da sentença
.

Majora-se, em grau de recurso, por aplicação da regra do §11o, do art. 85 do Novo CPC, de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.”

(grifo próprio).

Por sua vez a decisão impugnada consignou
:

“
Quanto à taxa de adesão,
RESSAI DOS AUTOS QUE DEVE SER DESCONTADA
DA CONDENAÇÃO
, consoante expressamente determinado em decisão de fl. 125-126.”
(grifei).

Logo,
conforme decidido pela sentença
, cuja
parte foi mantida pelo acórdão da Apelação
no113450/2017,
e que não foi contrariado pela decisão impugnada
,
o valor da taxa de adesão tem que ser abatido do montante que a requerida
, agora executada e aqui agravante,
deve ao autor e agora exequente/agravado
, ou seja, o abatimento é sobre o valor da condenação, vale dizer, antes do cálculo dos honorários advocatícios.

E a

decisão impugnada
,
não modificou tal entendimento. Ao contrário, o corroborou, como era de ser. Repete-se, pois, o comando a decisão impugnada
:

“
Quanto à taxa de adesão,
RESSAI DOS AUTOS QUE DEVE SER DESCONTADA

, consoante expressamente determinado em decisão de fl. 125-126. “
(grifei).

Assim, falta interesse de recurso a agravante, porquanto, ao contrário de seu equivocado entendimento,
a decisão impugnada não determinou que o abatimento da taxa de adesão seja feito somente após calcular o valor dos ônus de sucumbência, notadamente dos honorários advocatícios
.

O contrário é que correu, ou seja, a decisão impugnada consignou que o abatimento é sobre o valor da condenação
, exatamente como fez a sentença, cuja parte foi mantida pelo acórdão da apelação.

Logo, a recorrente carece de interesse de recurso.

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COTA CONDOMINIAL ATRASADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ACOLHIDO NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente
.”
(TJMT, Agravo Regimental 0056563-83.2015.811.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 19.2.2020). (grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do Agravo, porquanto trata-se de recurso tirado de decisão que,
sem encerrar o Cumprimento de Sentença
, acolheu em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença da devedora.

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada que, assim como concluído pela sentença e pelo acórdão da Apelação, determinou que o abatimento do valor da taxa de adesão seja sobre o montante da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021